Tribunal: TJMT
Processo: 1003004-46.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003004-46.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GTL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.173.266/0001-40 (EMBARGANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (EMBARGADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0010-10 (EMBARGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), VLI MULTIMODAL S.A. - CNPJ: 42.276.907/0011-08 (EMBARGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A - sucessora da Nidera Sementes Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO), RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA - CPF: 030.220.246-30 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (EMBARGANTE), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0010-10 (EMBARGANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA - CPF: 030.220.246-30 (ADVOGADO), VLI MULTIMODAL S.A. - CNPJ: 42.276.907/0011-08 (EMBARGANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), GTL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.173.266/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GTL TRANSPORTES LTDA.
,
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
e
VLI MULTIMODAL S/A
contra acórdão desta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação para
condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento das estadias pelo tempo de espera que excedeu o ajuste firmado entre as partes, a ser calculado no valor de R$0,60 (sessenta centavos) por tonelada/hora ou fração, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença
.

A embargante
GTL TRANSPORTES LTDA.
aponta a presença de omissão no julgado, argumentando, para tanto, que o juízo decisório
“
deixou de analisar os pedidos de cálculo de estadia nos valores de R$1,60, que foi comprovado ser assunto regulamentado por lei
”
,
em consonância com a Lei no 13.103/2015 e a Lei no 11.442/2007, artigo 11o, § 6o, e de acordo com a regulamentação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (
sic,
87452458).

A embargante
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
, por sua vez, alerta que, embora considerado válido o quanto acordado entre as partes em relação as estadias, o dispositivo do acórdão
“incorreu em obscuridade, vez que não mencionou todo o estipulado entre as partes”

(
sic,
88087978).

VLI MULTIMODAL S/A
, nas razões dos embargos, por outro lado, sustenta que a reforma da sentença foi fundamentada no conteúdo do ajuste pactuado entre a empresa Inova Logística Transportes Ltda. e a empresa GTL Transportes Ltda., cuja solidariedade obrigacional, acatada pelo juízo, promove equivocado alargamento dos efeitos por ele gerados. Afirma, no aspecto, que não há qualquer liame jurídico entre a embargante e a embargada que justifique referida solidariedade, configurando, de tal forma, a contradição do acórdão proferido
(
sic,
88979956).

As embargantes, pelas razões expostas, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões nos Ids 88114975 e 88114978.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE FIXADO NO CONTRATO – ESTADIA – DIREITO À INDENIZAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

Faz jus o transportador à indenização pelas horas excedentes ao tempo de espera decorrente da demora no processo de descarregamento das mercadorias transportadas, cujo valor deve ser apurado na fase de execução, em liquidação de sentença.

Recurso parcialmente provido.”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há quaisquer vícios a serem sanados, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

É que, apesar da discordância, o acórdão é claro ao estabelecer que a indenização de estadias deve se reportar ao valor pactuado pelas partes, qual seria de R$ 0,60 (sessenta centavos) por hora/tonelada, devidas após a 12a hora de chegada no local de destino, cujo montante integral, segundo consta expressamente do
decisum
, deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Também não há omissão que reclame a exposição dos pormenores pactuados no contrato de transporte de carga, isso porque, ao que interessa ao cumprimento do julgado, e dentro dos limites nele fixados, os termos pactuados constam dos documentos e informações trazidos ao feito.

Por fim, nem mesmo a contradição aclamada deve ser acolhida, isso porque a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa VLI Multimodal S/A foi expressamente afastada na sentença, preclusa no ponto, que não foi objeto de recurso pela parte interessada.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021